Tribunal: TJMT
Processo: 1038357-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038357-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 053.013.031-98 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO BATISTA DE MORAES - CPF: 627.039.601-82 (AGRAVANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (AGRAVADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (AGRAVADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA CRITÉRIO DE EQUIDADE NA FASE EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de comunicação ao juízo de origem, prevista no art. 1.018, caput, do CPC, não constitui requisito de admissibilidade do agravo de instrumento no âmbito do processo eletrônico, tratando-se de mera faculdade da parte, cuja omissão não acarreta prejuízo processual.

Os honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado integram o conteúdo do título executivo judicial e não podem ser objeto de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Inexistente erro material ou vício na sentença, e já consolidado o título executivo judicial, é descabida a alteração do critério de fixação da verba honorária sob o fundamento de que a ação originária foi extinta sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUCIANO AUGUSTO MONTEIRO DE SOUZA e ALEXSANDRO BATISTA DE MORAES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1001762-83.2022.8.11.0033, indeferiu o pedido de modificação da base de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a realização de penhora
online
via Sisbajud e via Renajud sobre bens dos executados.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que a ação originária foi extinta sem julgamento do mérito, por ausência de recolhimento de custas, não tendo gerado proveito econômico nem condenação substancial que justificasse a fixação de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Asseguram que o Magistrado
a quo
desconsiderou a ausência de conteúdo econômico real e aplicou, de forma indevida, a tese firmada no Tema 1.076/STJ, que, segundo os agravantes, apenas impede a fixação por equidade quando há condenação expressiva ou proveito econômico mensurável, o que não seria o caso dos autos.

Mencionam precedente análogo (proc. nº 1000694-25.2021.8.11.0101 – Comarca de Cláudia/MT), em que, mesmo com valor da causa superior a R$400.000,00, o juízo fixou os honorários por equidade em R$8.000,00, considerando a ausência de complexidade e a inexistência de resolução de mérito.

Aduzem que a decisão agravada viola o princípio da causalidade e os limites da coisa julgada, além de causar risco de dano de difícil reparação, ante a iminência da constrição de bens via bloqueio judicial eletrônico.

Diante disso, postulam a concessão de efeito suspensivo liminar para impedir os atos constritivos determinados (Sisbajud e Renajud), até o julgamento final do recurso. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, no valor sugerido de R$8.000,00, revogando-se as ordens de bloqueio patrimonial.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 327643379.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 328337862.

Em contrarrazões de Id. 330373866, os agravados pugnam pela inadmissibilidade do recurso, em razão do descumprimento do disposto no art. 1.018, caput, do CPC. No mérito, protestam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Augusto Monteiro de Souza e Alexsandro Batista de Moraes, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n.º 1001762-83.2022.8.11.0033, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade e determinou a penhora de ativos via SISBAJUD e RENAJUD.

Os agravantes alegam que a ação monitória originária foi extinta sem julgamento do mérito em virtude da ausência de pagamento das custas processuais, motivo pelo qual entendem ser indevida a fixação de honorários sucumbenciais com base no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$318.479,24), invocando, inclusive, caso análogo (autos n.º 1000694-25.2021.8.11.0101), no qual os honorários foram arbitrados em R$8.000,00, por equidade.

Postulam, ao final, a reforma da decisão agravada, para que os honorários sejam fixados por equidade, em valor proporcional à complexidade e à ausência de proveito econômico do processo de origem.

Pois bem.

Da preliminar – alegada inobservância do art. 1.018 do CPC

Preliminarmente, cumpre registrar que a ausência de comunicação da interposição do agravo de instrumento ao Juízo de origem, prevista no art. 1.018, caput, do CPC, não constitui, em processos que tramitam de forma integralmente eletrônica, requisito de admissibilidade recursal.

Nesses casos, a comunicação é vista como uma faculdade da parte, que pode realizá-la para tentar obter a retratação do juiz de primeira instância, mas sua omissão não gera prejuízo processual.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 1.018, DO CPC - REJEIÇÃO -[...] A comunicação acerca da interposição do agravo de instrumento pela parte agravante no processo de origem, dentro de três dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.018, Caput c/c §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil), não se aplica ao processo eletrônico, no qual a diligência constitui mera faculdade da parte recorrente para ensejar a possibilidade de reconsideração da decisão atacada pelo juízo de origem”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11419539220238130000, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2024)

Portanto,
rejeito a preliminar de inadmissibilidade
.

Do mérito

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de alteração do critério de fixação da verba honorária sucumbencial, originalmente estabelecida em 10% sobre o valor da causa, para valor fixo por equidade, em razão da ausência de proveito econômico decorrente da extinção da ação monitória sem julgamento do mérito.

Todavia, a irresignação dos agravantes não merece acolhida.

No caso, a sentença que fixou os honorários sucumbenciais já transitou em julgado, conforme consta nos autos, o que torna preclusa a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é categórica em afirmar que os critérios de fixação dos honorários advocatícios integram o mérito da decisão judicial, sujeitando-se, portanto, aos efeitos da coisa julgada, não sendo suscetíveis de modificação na fase de cumprimento de sentença.

Com efeito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA . PROVIMENTO NEGADO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, não é possível a revisão do valor dos honorários advocatícios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violar a coisa julgada.
2 . No presente caso, o acórdão recorrido, utilizando como fundamento a relativização da coisa julgada, alterou o valor dos honorários advocatícios arbitrados em título executivo judicial para R$100.000,00 (cem mil reais), por entender que tinha havido fixação elevada. Todavia, tal entendimento destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão, motivo pelo qual o acórdão merece reforma para o fim de ser mantida a verba honorária fixada no título executivo judicial. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1693367 SP 2017/0200556-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Do mesmo modo, a jurisprudência distingue, com precisão, erro de julgamento e erro material, sendo certo que a opção pela fixação por percentual e não por equidade constitui ato de julgamento jurisdicional, insuscetível de revisão fora das hipóteses de ação rescisória:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2174137 DF 2022/0226107-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO . VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença.
Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1746180 PR 2020/0211448-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

A tentativa de afastar o título executivo sob o fundamento de que a extinção se deu sem resolução de mérito esbarra, novamente, na autoridade da coisa julgada. O momento adequado para discussão de tais aspectos seria por meio de recurso à própria sentença, o que não se verificou.

Assim, eventual desproporcionalidade no valor resultante da aplicação do percentual sobre o valor da causa não autoriza a conversão para critério equitativo, sob pena de grave violação à segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025